Tribunal: CARF
Processo: 10675.907147/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.907147/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.686 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SUPORTE RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. CABIMENTO.
Comprovada a homologação da compensação das estimativas que compuseram
o saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2003, deve-se restabelecer o
crédito informado na PER/DCOMP sob análise neste processo, na sua
integralidade.
COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ. DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário. Não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados,
quando objeto de pedido de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de homologação tácita das compensações realizadas em anos anteriores e, no mérito,
dar provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de R$5.304,77, homologando as
compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.907147/2009-90
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

Relatório
Trata o presente de Declarações de Compensação - DCOMP (v. e-fls. 12/19)
através das quais a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável base de cálculo
negativa de CSLL do ano calendário de 2003. Referidas DCOMPs receberam os nos
09221.72619.080409.1.7.03-3090 e 20987.92778.260509.1.7.03-6005.
A Delegacia da Receita Federal de Uberaba – DRF/UBE, através do despacho
decisório de e-fls. 20/24, homologou por completo a compensação objeto da DCOMP no
09221.72619.080409.1.7.03-3090 e apenas parcialmente a realizada através da DCOMP no
20987.92778.260509.1.7.03-6005.
O referido despacho decisório pontuou o seguinte:
1) Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$27.454,71;
2) Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$32.578,06;
3) CSLL devida: R$5.123,35;
4) Valor do Saldo Negativo Disponível = (parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida), observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero;
5) Valor do saldo negativo disponível: R$22.149,75;
Irresignada com o deferimento apenas parcial de suas declarações de
compensação, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 26/31 através
do qual alega, em apertadíssima síntese (extraído do Relatório da decisão recorrida):
1) Que as compensações efetuadas estão absolutamente amparadas pela
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e DCTF apresentadas ao
longo dos anos;
2) Apresenta Demonstrativos do AC2001 ao AC2003;
3) Afirma que a comprovação dos pagamentos e compensações efetuadas
encontra-se nas DIPJs e DCTFs respectivas e que a falta de qualquer
manifestação quanto aos créditos compensados de 2001, inquestionavelmente
teria acarretado a homologação tácita dessas quitações.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Juiz de Fora – DRJ/JFA, ao
receber o processo para apreciação, baixou os autos em diligência à Unidade Local para que esta
se manifestasse a respeito das alegações e documentos apresentados pela Contribuinte. O Parecer
conclusivo elaborado pela Delegacia da Receita Federal de Uberaba – DRF/UBE consta das e-
fls. 354/376. A DRF/UBE revisou todas as apurações do IRPJ e da CSLL efetuadas pela
Contribuinte nos anos calendários de 1999 a 2005, bem assim as compensações de saldos
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

negativos efetuadas pela Interessada desde o ano de 2000. No que interessa para o presente
processo, foram as seguintes as conclusões da Autoridade Fiscal (trechos extraídos do relatório
da decisão recorrida):

A fim de atender à diligência determinada pela DRJ/JFA, fez-se necessária a revisão
de todas as apurações de CSLL efetuadas pela Suporte Recursos Humanos Ltda nos
anos-calendário de 1999 a 2004, bem como todas as compensações de saldos
negativos de CSLL efetuadas pela interessada desde o ano-calendário de 2000, haja
vista que:
Os processos 10.675.907147/2009-90, 10675902039/2008-40 e 10675.902041/2008-
19 tratam de compensações efetuadas pela Suporte..., com saldos negativos de CSLL
apurados no encerramento dos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005;
As extinções de estimativas mensais de CSLL do ano-calendário de 2000 foram
parcialmente compensadas com o saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/1999;
E assim sucessivamente até o ano-calendário de 2005.
(...)
Ano-calendário de 1999
De início, constata-se que a interessada declarou em sua DIPJ2000 que não apurou
estimativa mensal de CSLL em nenhum dos meses do ano-calendário de 1999, bem
como não apurou qualquer saldo negativo de CSLL em 31/12/1999.
(...)
Cabe lembrar por oportuno, que a lei assegura à empresa tributada pelo lucro real a
possibilidade de a CSLL paga ou retida na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real, ser utilizada pela empresa na dedução da CSLL por ela
apurado no encerramento do período.
(...)
No caso da DIPJ do ano-calendário de 1999 da Suporte..., verifica-se que a empresa
não exerceu, mediante entrega da DIPJ2000, esse direito de utilizar os pagamentos de
CSLL por ela efetuados ao longo do ano-calendário de 1999 na apuração do saldo
negativo de CSLL em 31/12/1999;
Referido aproveitamento, não efetuado em momento oportuno, não e hoje possível de
ser efetuado.
(...)
Muito embora a Suporte... não tenha declarado qualquer valor a título de estimativa
mensal de CSLL em sua DIPJ2000 (...), a mesma confessou nas DCTFs do 1°, 2°, 3° e
4° trimestres de 1999 débitos de CSLL que foram pagos mediante DARFs, conforme
detalhado na planilha a seguir (fls. 158 a 164):
(...)
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

Registre-se que, a partir de informações extraídas das DIRF do ano-calendário de
1999 que tem a interessada como beneficiária de rendimentos sujeitos à CSLL, não
houve retenção dessa contribuição em pagamentos efetuados à interessada;
Assim, ainda que a DRJ/JFA, contrariando a legislação federal que rege a apuração de
saldos negativos de CSLL, abraçasse entendimento antagônico ao do CARF e
decidisse hoje aceitar a retificação da DIPJ2000 da interessada a fim de permitir a
apuração de um saldo negativo de CSLL em 31/12/1999, referido saldo, não poderia
ser superior a R$4.390,43, que corresponde ao somatório de tudo que a empresa pagou
de CSLL ao longo do ano-calendário de 1999.
(...)
ainda que houvesse tal apuração de saldo negativo de CSLL de 31/12/1999, referido
saldo seria suficiente apenas para compensar os débitos de estimativa mensal de CSLL
relacionados na tabela abaixo:
Ano-calendário de 2000
Verifica-se a partir de consulta à DIPJ2001 da interessada, que assim como já
observado na DIPJ2000, não houve apuração de qualquer saldo negativo de CSLL em
31/12/2000 (saldo negativo ZERO)...
(...)
Referida apuração contrasta com os valores informados na mesma DlPJ2001, em cada
um dos meses do ano-calendário a titulo de “CSLL apurada” e “CSLL a pagar” (fls.
143 a 148), bem como os valores declarados nas DCTF do 1° ao 4° trimestre de 2000
(fls. 176 a 196);
(...)
Conforme acima verificado, embora a empresa tenha informado na DIPJ/2001 CSLL a
pagar no total de R$12.575,90, bem como informado nas DCTF do 1° ao 4° trimestres
de 2000 pagamentos com DARF no montante de R$3.810,93 e Compensações sem
DARF (com saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/1999) no montante de
R$8.674,97, a mesma só informou na linha 38 da ficha 17 da DIPJ2001 valor
suficiente para anular a CSLL apurada no ajuste anual (R$4.899,85), chegando, por
conseguinte, a um saldo negativo de CSLL nulo em 31/12/2000.
Relembre-se mais uma vez, que a retificação da DIPJ2001 não é mais possível de ser
efetuada, haja vista , que em face do decurso de prazo previsto no §4° do art. 150 do
CTN, não existe mais a possibilidade de a empresa apresentar DIPJ retificadora para o
referido exercício.
Conforme já relatado, os débitos de CSLL declarados na DIPJ2001 e nas DCTF do 1°
ao 4° trimestres de 2000 foram compensados sem processo com o saldo negativo de
CSLL de 31/12/1999...
Ocorre que, conforme já mencionado, a empresa não apurou qualquer valor a titulo de
saldo negativo de CSLL em sua DIPJ2000, bem como pagou CSLL ao longo do ano-
calendário de 1999 em valor (R$4.390,43), que ainda que porventura houvesse sido
informado na DIPJ2000, poderia gerar um saldo negativo... que seria suficiente apenas
para compensar os débitos de janeiro de 2000 (...), abril a julho de 2000 (...) e parte de
agosto de 2000, perfazendo um valor total de R$4.786,08 (fls. 197 a 199).
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

Assim, ainda que a DRJ/JFA, contrariando a legislação federal que rege a apuração de
saldos negativos de CSLL, abrace entendimento antagônico ao do CARF e aceite hoje
não apenas a retificação da DlPJ2000 com a apuração de um saldo negativo de CSLL
em 31/12/1999, mas também a retificação da DlPJ2001....
(...)
Ano-calendário de 2001
A apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 foi objeto do
Despacho Decisório DRF/UBE n° 468 de 30/04/2008, proferido no processo
10675.001388/2003-38, com manifestação de inconformidade a esta DRJ/JFA e
exarado o Acórdão 21.519/2008 e atualmente com recurso ao CARF.
Ano-calendário de 2002
Já foi objeto de apreciação por esta DRJ/JFA no processo 10675.001388/2003-38,
com indeferimento da manifestação e atualmente com recurso ao CARF.

A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Juiz de Fora – DRJ/JFA, que proferiu o acórdão no 09-33.484 – 1a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 411/425. Em seu recurso, a Contribuinte expõe o seguinte:
1) Inicia o recurso discorrendo sobre o tema homologação tácita do lançamento;
recorre a essa tese para alegar que o Relator do acórdão recorrido teria se
equivocado ao dizer que não existe homologação tácita de crédito tributário,
relativamente aos saldos negativos de IRPJ e CSLL. Cita a jurisprudência do
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

CARF para fundamentar suas alegações; aduz que “é ilógico imaginar que
existe homologação tácita para pagamentos efetuados sobre uma base de
cálculo positiva, mas inexistir homologação sobre uma base negativa”;
2) Existe homologação tácita de crédito tributário sobre as compensações
efetuadas anteriormente, no caso, as realizadas com os saldos negativos de
1999 a 2002; Em resumo, entende a Recorrente que a Autoridade Fiscal não
poderia questionar as compensações realizadas desde o ano de 1999, via
DCTFs, haja vista que no seu entender tais compensações estariam albergadas
pelo instituto da homologação tácita.
3) Que a Autoridade Fiscal, em seu despacho de e-fls. 354/376, teria entendido
que as compensações efetuadas pela Recorrente seriam totalmente legais, e
teria proposto seu deferimento;
4) Que com o atendimento do pedido para a retificação da DCOMP ou da
DIPJ/2002, realizado pela Autoridade Fiscal, a “conclusão lógica e óbvia” era
de que o crédito também teria sido aceito;
5) A DIPJ não se prestaria como confissão de dívida, não sendo instrumento de
constituição de crédito tributário ou glosa de direito à compensação de crédito;
6) Apresenta demonstrativos de quitação das estimativas, desde 2001, seja
através de pagamento, seja através de compensação via DCTF; a seguir
demonstra a apuração do saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2001;
a partir desse saldo negativo demonstra a quitação das estimativas via
compensações realizadas no ano calendário de 2002 (janeiro e parte de
fevereiro) e 2003 (janeiro e parte de fevereiro) com o saldo negativo de 2001;
7) Demonstra a apuração do saldo negativo de 2002, que montou em
R$6.952,28;
8) Apresenta os mesmos demonstrativos para as estimativas do ano calendário de
2003, que teriam sido quitadas, em parte, com o saldo negativo apurado para o
ano de 2001 (janeiro e parte de fevereiro) e 2002 (parte de fevereiro, março,
abril e parte de maio/2003);
9) Demonstra a apuração do saldo negativo de 2003, que montou em
R$27.254,01; esse saldo negativo teria sido utilizado para quitar as estimativas
dos meses de janeiro (em parte), fevereiro, junho e julho de 2004;
10) Por fim, alega que o julgador a quo não teria analisado a totalidade dos
documentos apresentados nos autos e requer a homologação das
compensações efetuadas.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Preliminarmente, a Recorrente tece extensas considerações acerca da
homologação tácita do lançamento; recorre a essa tese para alegar que o Relator do acórdão
recorrido teria se equivocado ao dizer que não existe homologação tácita de crédito tributário,
relativamente aos saldos negativos de IRPJ e CSLL. Cita a jurisprudência do CARF para
fundamentar suas alegações; aduz que “é ilógico imaginar que existe homologação tácita para
pagamentos efetuados sobre uma base de cálculo positiva, mas inexistir homologação sobre
uma base negativa”.
Aduz também que teria ocorrido a homologação tácita do crédito tributário sobre
as compensações efetuadas anteriormente, no caso, as realizadas com os saldos negativos de
1999 a 2002. Na prática, entende a Recorrente que a Autoridade Fiscal não poderia questionar as
compensações realizadas desde o ano de 1999, via DCTFs, haja vista que no seu entender tais
compensações estariam albergadas pelo instituto da homologação tácita.
Não tem razão a Recorrente. Aliás, a tese esgrimida carece de qualquer
fundamento, seja legal, seja pela ausência de logicidade, pois é confusa ao tratar da homologação
tácita como se fosse decadência e vice-versa. O tema não é novidade no âmbito desta Turma,
tendo sido objeto de sucessivas decisões por parte deste Conselho, em questões análogas.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.
Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o
lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco cabe
exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram
obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob
análise.
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as despesas
incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício.
Em caso de haver qualquer tipo de divergência, em relação ao resultado tributável,
a partir da apuração efetuada pelo Fisco, cabe à autoridade administrativa exigir que o
contribuinte faça as correções necessárias. Se necessário, efetuará o lançamento de ofício do
imposto que deixou de ser apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável.
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido
para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger o direito do
contribuinte, quando se trata de restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o disposto
no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto Lei n°
486, de 1969, art. 4°).
Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem de
forma absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da homologação tácita, a
que se referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e 173, todos do CTN; assim, se determinada
apropriação vier a influenciar o resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a
mesma poderá vir a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos
os processos que tratem da utilização daquele crédito, estejam encerrados.
Não se permite que a base de cálculo da CSLL, no caso, dos anos calendários de
1999 a 2005, sejam alteradas por intermédio de lançamento tributário, entretanto, a composição
de eventuais saldos negativos do tributo, que venham a influenciar pedidos futuros de
restituição/compensação, devem ser verificados. Não há nos autos nenhuma indicação de que a
insuficiência de crédito relativo ao saldo negativo decorra de alteração da matéria tributável ou
da alteração do imposto devido por intermédio de lançamento tributário, razão pela qual não há
que se falar em homologação tácita como restrição à apuração do direito creditório pleiteado,
tampouco a “decadência” cogitada pela Reclamante.
Neste ponto, perfeitas as considerações feitas pelo acórdão recorrido, com as quais
me coaduno e adoto como razões de decidir também neste voto:
Na Manifestação de Inconformidade, fls. 76 a 83, a contribuinte afirmou retornar ao
ano-calendário de 2001, segundo a qual, é o ano onde se origina o presente crédito
pretendido, e a autoridade fiscal retornou ao ano-calendário de 1999. Ambos
procedimentos são válidos para o que se pretendeu: chegar ao ano-calendário de 2003,
para analisar o crédito sob análise no presente processo.
Entretanto, ao contrário do que afirma a interessada, nada disto autoriza afirmar que os
créditos anteriores foram homologados.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

Na verdade, cumpre ao Órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e
liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo para extinção dos débitos
fiscais a ele vinculados por meio das declarações de compensação. Não se pode
admitir que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao
saldo negativo do IRPJ, possa ser aferida sem qualquer analise da base de calculo do
imposto que lhe serve de fundamento.
Relevante assentar que a análise em questão da regularidade da composição da base de
cálculo, fato que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto,
seja ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar
lançamento de ofício de diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se
pode dizer, por isso, que o Órgão administrativo deve simplesmente “homologar” o
saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e proceder à restituição
ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos tributários que lhe
fundamentam.
Oportuno esclarecer que desde a instituição da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIPJ, pela Instrução Normativa SRF n° 127,
de 30 de outubro de 1998, a declaração apresentada à SRF tem caráter meramente
informativo, constituindo-se apenas num demonstrativo da apuração da base de
cálculo, do imposto devido, e dos saldos a pagar ou a restituir de imposto, passível de
verificação: (i) nos prazos decadenciais previstos no CTN, para a constituição de
crédito tributário; ou (ii) no prazo da homologação tácita das compensações, para fins
de restaurar a exigibilidade dos débitos fiscais indevidamente compensados.
Ainda no âmbito das distinções necessárias entre os procedimentos de lançamento e de
homologação das compensações declaradas, convém destacar que, não há qualquer
exigência de crédito tributário, efetuada no âmbito dos presentes autos, relativa ao
fato gerador do IRPJ, ocorrido no ano-calendário de 1999, 2000, 2001 e 2002. A
exigência fiscal vinculada ao processo em questão refere-se a débitos diversos, cuja
compensação com o saldo negativo do IRPJ, não foi homologada pela autoridade
competente. Registre-se: o ato praticado pela DRF Uberaba/MG, no exercício da
competência legalmente definida, foi de homologação em parte das compensações
declaradas, por insuficiência do direito creditório, e não de constituição de ofício de
crédito tributário.
Ademais, no exercício do dever/poder de verificação da regularidade do cumprimento
das obrigações tributárias pelos contribuintes, atualmente, se insere, também, a
verificação das compensações efetuadas, sob a responsabilidade do sujeito passivo,
sem qualquer prévio procedimento de ofício relacionado ao reconhecimento do
indébito tributário assim utilizado. Relevante assinalar que na sistemática das
declarações de compensação, o sujeito passivo procede à extinção do crédito
tributário sob condição resolutória de sua posterior homologação,
conseqüentemente, sem prévio exame da autoridade administrativa.
Outro problema a ser apreciado é se o lançamento de oficio, para retificação da base
de calculo do imposto, seria necessário para conferir fundamento de validade ao ato de
homologação em parte das compensações declaradas.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez
do credito invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque
não houve lançamento de ofício em relação a determinado período de apuração do
IRPJ, que estaria homologado o direito creditório relativo ao saldo negativo
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo assim passível de qualquer
verificação no âmbito da análise das declarações de compensação apresentadas.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, §4° ou 173,
I, do CTN apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo
em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário
(art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí que, com o
transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente
homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem repercutir em
períodos de apuração futuros.
Oportuno que se diga que a homologação tácita. prevista no art. 150, §4° do CTN,
incide apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e
vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há
previsão legal para que a homologação tácita se aplique aos saldos negativos do IRPJ
ou da CSLL.
E isso se dá, não apenas por ausência de previsão legal, mas, também, porque a
homologação não poderia atingir fatos jurídicos que devem repercutir na determinação
do imposto a pagar em períodos-base futuros. No momento em que formalizada a
declaração de compensação, vinculada a saldo negativo de IRPJ, deve o sujeito
passivo ter instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado. É
somente por ocasião do exercício, pelo contribuinte, da compensação de tributos, que
se instaura, para o Fisco, o dever/poder de exigir a comprovação da regularidade de
seu exercício. E, assim sendo, não se poderia admitir que a fluência do prazo
decadencial do período em que apurado o saldo negativo de IRPJ pudesse obstar a
necessidade de comprovação da realidade de um fato invocado, em período não
abrangido pela decadência, para reduzir o imposto devido.
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e liquidez do
indébito tributário relativo ao saldo negativo do IRPJ, é a própria legislação que
estabelece não se configurar suficiente a comprovação dos recolhimentos das
antecipações de tributos, efetuados no curso do ano-calendário. É. necessário que seja
verificada, também, a regularidade da determinação da base de cálculo que lhe dá
fundamento. Transcreve-se, por pertinentes, as expressas disposições do art. 2°, §4° da
Lei n° 9.430, de 1996, quando dispõe:
“Art. 2o
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
................................................................................................................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
.......................................................................................................”
Diante de tais preceitos, é indubitável que, somente é dedutível do Imposto de Renda
devido ao final do período de apuração, o Imposto Retido Fonte, no curso do ano-
calendário, incidente sobre as receitas computadas na determinação do lucro real.
Decorre, daí, que para a determinação do saldo negativo do IRPJ, passível de ser
restituído ou compensado, quando composto apenas de imposto retido no curso do
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

ano-calendário, não basta a prova da regular retenção do imposto. É imprescindível a
comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram
devidamente computadas na determinação do lucro real.
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito
tributário, relativo ao saldo negativo do IRPJ, em sede de análise de declaração de
compensação apresentada pelo sujeito passivo, não está limitado aos valores das
antecipações recolhidas no curso do ano-calendário, devendo atingir, também, a
verificação da regularidade da determinação da base de cálculo apurada pelo
contribuinte.
Consequentemente, ainda que a retificação de base de cálculo do tributo somente seja
cabível mediante lançamento de ofício, a verificação também deve ser efetuada no
âmbito da análise de declarações de compensação vinculadas ao saldo negativo de
IRPJ, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo
sujeito passivo para extinção de outros débitos fiscais.
Relevante aqui consignar que a jurisprudência do Conselho de Contribuintes/CARF
vem, ao menos em parte, ao encontro, do entendimento adotado por este órgão
julgador, na medida em que, afasta a pretendida homologação tácita, em caráter
absoluto, ao fazer a ressalva expressa de que, nos casos de apuração de erro de fato ou
de despesas inexistentes seria possível a retificação de prejuízos fiscais, já atingidos
pelo prazo decadencial, mas passíveis de compensação em períodos-base futuros. Nas
palavras do Ilmo. Relator:
“Nesta hipótese poderia o fisco retroagir seu trabalho para eliminar os
efeitos do erro de fato quando estes, embora cometidos no passado, se
projetam no presente, pois se o tempo não pode desfazer o que
consolidou, também não pode transformar em verdadeiro o que não era
real".
Referentemente ao AC2003, AC do PER/DCOMP 20987.92778.260509.1.7.03-6005,
sob análise, comunga-se com as assertivas constantes da Informação a que já se
referiu, fls. 365 a 368, a seguir sintetizadas:

Os valores apurados pela interessada em sua DIPJ2004 a título de
estimativas mensais de CSLL ao longo do ano-calendário de 2003 e a título de
saldo negativo de CSLL no encerramento do referido ano calendário estão
apresentados em tabela elaborada pela autoridade fiscal. (Tais valores constam
do extrato DIPJ2004, fls. 264 a 271);

Os valores declarados nas DCTFs (fls. 252 a 263) do 1° ao 4° trimestres
de 2003 a título de estimativas mensais de CSLL, bem como a forma de
extinção de referidas estimativas estão apresentados em tabela elaborada pela
autoridade fiscal.

Os valores das estimativas referentes aos meses de jan/fev/mar/abr e parte
de mai/2003 nos valores de R$1.495,87, R$1.313,15, R$1.095,76, R$1.204,42 e
R$195,57, respectivamente, não foram homologadas mediante o Despacho
468/2008 da DRF/UBE, não homologação ratificada no Acórdão 21.519 do
processo 10675.001388/2003-38, a que já se referiu anteriormente. Valores não
homologados referentes a estimativas compensadas no AC2003: R$5.304,77
(vide processo 10675.001388/2003-38).
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90


Por outro lado, as estimativas referentes aos meses de parte de mai/2003 e
jun/jul/ago/set/out/nov/dez/2003 tiveram a extinção reconhecida mediante
pagamento com DARF, nos valores de R$1.910,26, R$2.332,42, R$4.619,09,
R$4.837,99 e R$6.460,45 (Total R$27.273,10).

Por divergência entre o valor do saldo negativo de CSLL informado em
PER/DCOMP e DIPJ/2004, após intimação ao contribuinte pela DRF/UBE, foi
apresentado o PER/DCOMP retificador n° 09221.72619.080409.1.7.03-3090
(PER/DCOMP com demonstrativo de crédito).

Assim, a partir dos valores da CSLL apurada na DIPJ2004 de
R$5.123,35, da CSLL paga por estimativa de R$27.273,10, o valor do saldo
negativo é de R$22.149,75, utilizado nas compensações solicitadas nos
PER/DCOMPs 09221.72619.080409.1.7.03-3090, 34988.91333.310304.1.3.03-
9576, 13410.48852.300704.1.03- 2916, nos valores de R$8.414,30, R$7.672,40
e
R$5.980,24
e
no
20987.92778.260509.1.7.03-6005,
parcialmente,
remanescendo a importância de R$5.569,26, conforme demonstrado, fls. 23.
A importância de R$5.569,26 é aquela que está sendo exigida da manifestante no
Despacho Decisório sob análise, valor este com o qual este relator comunga.
Diante do exposto, é improcedente a manifestação de inconformidade, devendo ser
mantido o Despacho Decisório, fls. 19, em sua íntegra.
Por todo o exposto, afasta-se a arguição de homologação tácita.
As DCOMPs sob análise neste processo utilizaram o crédito relativo ao saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2003. A Recorrente informou um saldo negativo para o
respectivo ano calendário de R$27.254,01, composto de estimativas quitadas, em parte, pela via
da compensação com crédito de saldo negativo do ano calendário de 2002 (R$5.304,77) e uma
outra parte mediante pagamento (R$27.273,10, devidamente confirmado pelo SIEF).
A Autoridade Administrativa deixou de reconhecer o direito creditório na sua
integralidade, tendo glosado a parcela do crédito que tinha origem nas estimativas quitadas via
compensação com o saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2002 (R$5.304,77). Isso
porque o saldo negativo do ano calendário de 2002 foi considerado inexistente, sendo objeto de
apreciação no âmbito do processo no 10675.001388/2003-38.
Assim, inicialmente, foi reconhecido à Recorrente tão somente R$22.149,75 a
título de crédito de saldo negativo para o ano calendário de 2003. Irresignada com a glosa
efetuada em relação ao crédito requerido, a Contribuinte recorreu à Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Juiz de Fora – DRJ/JFA que manteve o entendimento da Autoridade
Administrativa, negando provimento ao recurso.
Como vimos no Relatório, a decisão recorrida, neste processo, concluiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, pois baseou suas conclusões no
entendimento exarado no acórdão no 21.519, de 12/11/2008, editado pela mesma DRJ/JFA ao
analisar o processo no 10675.001388/2003-38, que analisou o saldo negativo do ano calendário
de 2002. Assim, a DRJ/JFA decidiu pela improcedência do recurso, haja vista que à época do
julgamento o processo no 10675.001388/2003-38 ainda estava pendente de apreciação, em sede
de recurso voluntário, por parte do CARF.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

O processo no 10675.001388/2003-38 foi apreciado por esta mesma Turma em
22/06/2017, quando prolatou o acórdão no 1401-001.930. Referido acórdão foi relatado pelo
Ilustre Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa e recebeu a ementa e a decisão abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. DIPJ COM ERRO DE TRANSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
A simples falta de informação do saldo negativo que se quer compensar na ficha da
DIPJ que trata do imposto a pagar não pode ser o motivo capital para o
indeferimento do pleito, se a empresa demonstra por outros meios que o crédito (ou
parte dele) efetivamente existiu, máxime quando o valor do saldo negativo constou da
ficha relativa aos recolhimentos por estimativas.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO RETROATIVA.
A fiscalização pode visitar períodos anteriores àquele do qual se pleiteia o
deferimento do saldo negativo se a apuração do tributo sofreu influência de saldos
negativos de períodos anteriores.
ESTIMATIVAS QUITADAS POR COMPENSAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE
PERÍODO(S) ANTERIOR(ES). POSSIBILIDADE.
As estimativas do IRPJ e da CSLL convertem-se nos próprios tributos após
encerramento do período de apuração. Assim, o que se cobrará após o encerramento
do exercício não é a estimativa, e sim o próprio Imposto sobre a Renda e a própria
Contribuição Social. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 88/2014, a compensação,
por meio de declaração de compensação, de débitos de estimativas do ano-corrente
do crédito de saldo negativo apurado, pode ser executada pela PGFN, razão pela
qual o crédito formado no período pode ser reconhecido se esta for a única pendência
apresentada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para homologar o saldo negativo de IRPJ (AC 2002) no
montante de R$ 64.772,88 e o saldo negativo de CSLL (AC 2002) no montante de R$
4.264,47.
A decisão proferida deu parcial provimento ao recurso para reconhecer um saldo
negativo para o ano calendário de 2002 no valor de R$4.264,47. Tal valor revelou-se suficiente
para fazer frente à totalidade das compensações das estimativas realizadas no decorrer do ano
calendário de 2003, vide extrato do processo no 10675.001388/2003-38, abaixo colacionado, que
revela a quitação das estimativas de janeiro, fevereiro, março, abril e parte de maio do respectivo
ano calendário:
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

(...)

Portanto, resta então reconhecer o saldo negativo da CSLL para o ano calendário
de 2003, no importe de R$27.254,01, eis que os óbices que haviam para sua concessão integral
foram afastados pelo acórdão CARF no 1401-001.930, proferido nos autos do processo no
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.907147/2009-90

10675.001388/2003-38, que validou as compensações das estimativas dos meses de janeiro a
maio (parte) de 2003.
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de homologação tácita das
compensações realizadas em anos anteriores e, no mérito, dou provimento ao recurso para
reconhecer um crédito adicional de R$5.304,77, homologando as compensações realizadas até o
limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital